Tribunal: TJES
Processo: 5003855-61.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cirurgia
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003855-61.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5003855-61.2023.8.08.0012

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDA: ALESSANDRA REIS DE ARAUJO DA CUNHA e MUNICÍPIO DE VILA VELHA

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. ILACEIA NOVAES

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO MÉDICO. HISTEROSCOPIA CIRÚRGICA. URGÊNCIA. NECESSIDADE COMPROVADA. LAUDOS MÉDICOS DO SUS. DEMORA NO CUMPRIMENTO DA LIMINAR. PROCEDIMENTO REALIZADO DE FORMA PARTICULAR. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM DANOS MATERIAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

RELATÓRIO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1°, da Lei no 9.099/95.

Em síntese, a parte autora aduz que seu dispositivo intrauterino (DIU) se deslocou, razão pela qual recebeu solicitação médica para realização de histeroscopia cirúrgica (procedimento de retirada do DIU) com urgência.

O juízo de primeiro grau deferiu o pedido liminar para autorizar o fornecimento do procedimento cirúrgico. Contudo, informa a autora que a decisão não foi cumprida, razão pela qual realizou o procedimento de forma particular. Assim sendo, requer a execução das astreintes e indenização por danos morais quanto ao procedimento médico.

A sentença proferida pelo juízo de primeiro grau julgou procedente exclusivamente o pedido de dano material, condenando o Estado do Espírito Santo ao pagamento da quantia de R$ 3.473,00 (três mil, quatrocentos e setenta e três reais).

Nas razões recursais, o Estado do Espírito Santo afirma que a condenação ao ressarcimento por danos morais é manifestamente inacabável, uma vez que a parte autora não aditou a petição inicial e o processo deve ser extinto sem resolução do mérito. Quanto ao mérito, argumenta pela inexistência de ação ou omissão ilícita por parte do Estado do Espírito Santo apto a ensejar o ressarcimento por danos materiais.

PROJETO DE VOTO

Primeiramente, importa destacar que a presente “Medida Cautelar Inominada” não apresenta pedido expresso para realização de posterior complemento e aditamento, razão pela qual o procedimento não foi realizado na forma do artigo 303 do Código de Processo Civil:

Art. 303. Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.

Assim sendo, a exordial foi realizada de forma completa, com a juntada dos documentos necessários ao julgamento da lide, de forma que o processo deve ser extinto após análise de mérito.

Nesse aspecto, considerando a impossibilidade de cumprimento da decisão liminar pelo ente público, no sentido de fornecer a autora, no prazo de 10 (dez) dias, “HISTEROSCOPIA CIRÚRGICA, conforme prescrição médica, em unidade da rede pública hospitalar de saúde ou, na impossibilidade de fazê-lo, que providencie a cirurgia na rede particular de saúde, custeando os procedimentos necessários”, necessária a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos.

A conversão de obrigação de fazer em perdas e danos ocorrerá mediante pedido do interessado ou impossibilidade efetiva do provimento da tutela específica, nos termos do artigo 499 do Código de Processo Civil.

Art. 499. A obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

Assim sendo, tendo em vista o descumprimento, por parte do Estado, do prazo para cumprimento da obrigação de fazer estabelecido pelo juízo de primeiro grau, a parte autora realizou o procedimento médico de forma particular, juntando ao feito os correlatos comprovantes de pagamento.

Destarte, acertada a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, bem como da condenação do requerido ao ressarcimento do dano material auferido pela autora, conforme disposto pelo juízo sentenciante:

A autora pleiteia dano material pois teve que se submeter ao procedimento para retirada de contraceptivo, por meios próprios, diante da demora dos Requeridos em fornecerem o procedimento pleiteado, fazendo-se juntar as notas de Ids 25646149 e 25646152, totalizando R$ 3.473,00 (três mil, quatrocentos e setenta e três reais).

Importa destacar que a autora comprovou a necessidade de fornecimento do procedimento cirúrgico de retirada do dispositivo intrauterino (DIU), juntado ao processo laudos de médicos vinculados ao Sistema Único de Saúde (SUS) (Id 6122748 e 6122749).

Por conseguinte, devida a condenação da demandada ao pagamento de indenização por danos materiais, razão pela qual mantenho a sentença impugnada por seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o artigo 46 da Lei n° 9099/95.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em decorrência da ausência de apresentação de contrarrazões recursais. Na forma do artigo 55 da Lei n° 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 10 de janeiro de 2024.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, 22 de janeiro de 2024.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)